Tribunal: TJDFT
Processo: 0716683-32.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATROPELAMENTO COM RESULTADO MORTE. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os autores inovam ao trazer fobia de altura como argumento para tentar rechaçar culpa exclusiva da vítima reconhecida em sentença. Na inicial e na réplica nada aduzem no ponto, alegação ventilada pelos autores somente em alegações finais, quando, por óbvio, já encerrada a instrução probatória e já anexadas as alegações finais da ré. Em sentença tal alegação não foi debatida. E disto decorre a preclusão que deve ser reconhecida.
2. A ré é concessionária de serviço público, pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, responsabilidade extracontratual regida nos termos do art. 37, §6o da CF e art. 14 do CDC, adotada a teoria do risco administrativo: a responsabilidade é objetiva perante os danos causados por seus agentes a terceiros, podendo o nexo causal ser afastado em caso de culpa exclusiva da vítima. 2.1 No caso sob exame, as imagens registradas em câmera instalada no próprio veículo revelam ter a vítima atravessado em frente ao ônibus coletivo em movimento, olhando para o lado contrário do sentido daquela via. Nota-se que não houve tempo hábil para o motorista reagir e impedir o atropelamento. Destaque-se que o veículo trafegava em velocidade abaixo da permitida para aquela via, conforme se observa na imagem da câmera interna do veículo. E do Inquérito Policial extrai-se a anotação: “( ) não se reputam presentes suficientes elementos indicativos de que o condutor do automóvel envolvido no acidente tenha incorrido em negligência ou imprudência, tampouco em dolo, para o resultado fatal”. 2.2. Comprovado que o pedestre não adotou as cautelas mínimas e necessárias para atravessar aquela via expressa, tendo sido atingido por veículo que trafegava em velocidade inferior ao limite permitido, afasta-se a responsabilidade civil da concessionária por culpa exclusiva da vítima.
3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.